Tribunal: TJMT
Processo: 1001158-85.2024.8.11.0055
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001158-85.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[YASMIN TOSTA - CPF: 062.017.831-05 (APELANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. NULIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. DANO MORAL COLETIVO RECONHECIDO. PRETENSÃO INDIVIDUAL DESACOMPANHADA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de liquidação de sentença por arbitramento, com base em decisão proferida em ação civil pública que declarou a nulidade do Concurso Público nº 01/2018 do Município de Mirassol D’Oeste/MT, e reconheceu genericamente o dever de indenizar por danos materiais e morais. A autora pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de documentação comprobatória inviabiliza o arbitramento de danos materiais;

(ii) saber se o reconhecimento genérico de dano moral coletivo dispensa a demonstração de ofensa à esfera personalíssima para fins de indenização individual.

III. Razões de decidir

3. A liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC/2015, exige a presença de elementos fáticos mínimos que permitam ao magistrado fixar a indenização, ainda que por equidade.

4. O reconhecimento genérico de dano moral em ação civil pública não gera presunção absoluta de dano moral individual, sendo indispensável a demonstração de abalo concreto à esfera pessoal do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

5. A ausência de provas de sofrimento psíquico relevante, humilhação ou lesão à dignidade pessoal inviabiliza a fixação da indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A liquidação de sentença por arbitramento demanda elementos mínimos que permitam ao julgador mensurar, ainda que por equidade, os prejuízos materiais alegados.

2. A indenização por danos morais individuais, mesmo quando reconhecido genericamente o dano moral coletivo, exige demonstração concreta de abalo à esfera personalíssima do autor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Yasmin Tosta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra /MT, que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento, registrada sob o nº 1001158-85.2024.8.11.0055, julgou improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante alega que propôs a liquidação por arbitramento com base em sentença proferida em ação civil pública que reconheceu o direito à indenização por danos morais e materiais a candidatos prejudicados por irregularidades em concurso público.

Sustenta ser cabível a liquidação por arbitramento, porquanto o título executivo judicial é certo e exigível, embora ilíquido, sendo necessária apenas a apuração do quantum debeatur para fins de execução, haja vista o prévio reconhecimento dos danos morais na demanda coletiva.

Afirma tratar-se de condenação genérica, de modo que compete a cada lesado promover a respectiva liquidação individual, conforme os artigos 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz estarem presentes os requisitos da responsabilidade civil, destacando o nexo de causalidade entre a conduta do ente público e os prejuízos suportados.

Assevera que, tratando-se de dano moral, de natureza subjetiva, não se exige comprovação específica do sofrimento psicológico, bastando a análise do contexto fático.

Invoca o binômio compensação da vítima/punição do ofensor, com base na teoria do desestímulo, e pleiteia a fixação da indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para condenar o requerido ao pagamento da indenização por danos morais, conforme reconhecido na ação civil pública, invocando, para tanto, precedente do Egrégio Tribunal de Justiça, juntado aos autos.

Em contrarrazões, o Município de Mirassol D’Oeste pugna pela manutenção da sentença de improcedência, aduzindo, preliminarmente, que a sentença coletiva exequenda é genérica e ilíquida, sendo imprescindível, portanto, a liquidação por arbitramento nos moldes do art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 482.

Sustenta, ademais, que não há que se falar em ilegitimidade passiva, haja vista que, embora a empresa organizadora do concurso seja, em tese, a principal responsável pelos danos, o Município possui responsabilidade subsidiária reconhecida no próprio título judicial, além de expressamente condenado na ação coletiva, o que lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo da presente liquidação.

No mérito, defende a ausência de qualquer prova, por parte da recorrente, quanto à efetiva realização de despesas ou de participação no certame anulado, inexistindo documentos que comprovem a aquisição de livros, cursos, pagamento de inscrição ou deslocamento para realização da prova.

Alega, ainda, que a jurisprudência nacional é pacífica ao exigir, para a configuração do dano moral indenizável, demonstração inequívoca de ofensa à honra, dignidade ou imagem, o que não restou evidenciado nos autos.

Assevera que o simples dissabor ou frustração, dissociado de um dano concreto à esfera personalíssima da parte, não é suficiente para gerar obrigação de indenizar, sob pena de se permitir a banalização do instituto do dano moral, prestando-se, em última análise, a fomentar o enriquecimento sem causa.

Invoca, ainda, precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que consagram a necessidade de liquidação individualizada em sede de sentenças coletivas proferidas no âmbito de relações consumeristas ou afins, como a que fundamenta a presente demanda.

Ao final, requer o não provimento do recurso, a retificação do valor da causa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de 20% sobre o valor da causa, e a aplicação de multa por litigância de má-fé, com base no art. 80, inciso VII, do CPC, cumulada com a multa prevista no art. 1.026 do mesmo diploma legal, por considerar os embargos meramente protelatórios.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito, por considerar ausente interesse público relevante a justificar sua intervenção obrigatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, tanto sob o prisma extrínseco quanto intrínseco, razão pela qual deve ser conhecido.

Antes de adentrar no mérito recursal, cabe breve contextualização fática da controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal.

Cuidam os autos de ação de liquidação de sentença por arbitramento, ajuizada com fundamento na decisão proferida na Ação Civil Pública nº 1000365-94.2018.8.11.0011, que reconheceu a nulidade do Concurso Público nº 01/2018, promovido pelo Município de Mirassol D’Oeste/MT.

Na referida demanda coletiva, foi declarada, de forma genérica, a responsabilidade civil do ente municipal e da instituição organizadora do certame, com base no artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, sendo ambos condenados à reparação por danos materiais e morais suportados pelos candidatos, a serem apurados em momento processual oportuno.

No presente feito, a parte autora pleiteia, por meio de liquidação por arbitramento, a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recebida a petição inicial da liquidação, houve impugnação pelo ente público, seguida de manifestação da parte requerente.

O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de inexistência de provas da efetiva ocorrência de danos materiais, bem como da ausência de elementos suficientes para a caracterização do alegado abalo moral.

A controvérsia recursal reside, assim, na análise da suficiência dos elementos constantes nos autos para autorizar a quantificação do dano alegadamente suportado, e, ainda, na verificação da admissibilidade jurídica da presunção de dano moral individual com base no reconhecimento genérico do dano moral coletivo estabelecido na ação civil pública originária.

Nos termos do artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil, a condenação ilíquida deverá ser liquidada por arbitramento quando assim determinado na sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza da obrigação.

Todavia, a liquidação por arbitramento exige a existência de substrato probatório mínimo que permita ao magistrado fixar o quantum debeatur, ainda que por juízo de equidade.

No caso concreto, embora a sentença proferida na ação coletiva tenha reconhecido, genericamente, o dever de indenizar os danos sofridos pelos candidatos, a pretensão ora deduzida demanda demonstração individualizada da ocorrência do dano, sobretudo no que tange à indenização por danos morais.

O ordenamento jurídico brasileiro, ao conferir proteção aos direitos da personalidade, impõe, para a caracterização do dano moral, a demonstração de violação concreta à esfera íntima do indivíduo, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que atribui ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Não se admite, portanto, a reparação por danos morais fundada unicamente em meros aborrecimentos ou frustrações decorrentes da anulação do concurso, os quais, por si sós, não ensejam compensação pecuniária.

Destaca-se que, embora tenha havido o reconhecimento genérico de dano moral coletivo na esfera da ação civil pública, a indenização individual, em sede de liquidação, exige demonstração concreta dos reflexos do ilícito na esfera existencial do postulante.

Inexistindo nos autos quaisquer documentos, provas testemunhais ou elementos técnicos que evidenciem sofrimento psíquico relevante, humilhação ou afronta à dignidade da pessoa humana, revela-se inviável o arbitramento de indenização por dano moral.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que a liquidação por arbitramento demanda suporte fático mínimo, sendo incabível a fixação de valores com base em alegações genéricas desprovidas de comprovação.

Cito, a título ilustrativo, os seguintes precedentes:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO. NULIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de liquidação de sentença por arbitramento, promovida após declaração de nulidade do Concurso Público n.º 01/2018 do Município de Mirassol D’Oeste, MT, em ação civil pública que reconheceu genericamente o dever de indenizar os candidatos. Pretensão de apuração de danos materiais e morais individuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de documentação comprobatória inviabiliza o arbitramento de danos materiais;

(ii) saber se o reconhecimento genérico de dano moral coletivo dispensa a demonstração de ofensa à esfera personalíssima para fins de indenização individual.

III. Razões de decidir

3. A liquidação por arbitramento exige suporte fático mínimo que possibilite a quantificação equitativa da indenização. A ausência de comprovantes dos danos materiais alegados obsta a fixação de valores.

4. O reconhecimento de dano moral em ação civil pública não gera presunção absoluta de dano moral individual, sendo indispensável a demonstração concreta de repercussão lesiva à esfera íntima do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. A simples frustração decorrente da anulação do certame não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo insuficiente para justificar reparação pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A liquidação de sentença por arbitramento demanda elementos mínimos que permitam ao julgador mensurar, ainda que por equidade, os prejuízos materiais alegados.

2. A indenização por danos morais individuais, mesmo quando reconhecido genericamente o dano moral coletivo, exige demonstração concreta de abalo à esfera personalíssima do autor".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 509, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.º 1001519-40.2024.8.11.0011, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 28.01.2025, DJE 11.02.2025.

(N.U 1000553-77.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 80/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CONCURSO PÚBLICO ANULADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de liquidação de sentença por arbitramento, originada de ação civil pública que declarou a nulidade do Concurso Público nº 01/2018 do Município de Mirassol D’Oeste/MT, com determinação de indenização genérica por danos materiais e morais. O apelante pleiteou: (i) indenização por danos materiais correspondentes aos gastos com inscrição, materiais de estudo, transporte, alimentação e hospedagem; (ii) indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de comprovação documental inviabiliza o arbitramento de danos materiais; (ii) definir se o dano moral coletivo reconhecido em ação civil pública dispensa a demonstração de ofensa individual para fins de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação por arbitramento, prevista no art. 509, I, do CPC, exige elementos que permitam a quantificação dos valores devidos. No caso, a ausência de comprovação de despesas como inscrição, materiais de estudo, transporte e hospedagem inviabiliza o arbitramento dos danos materiais.

Quanto aos danos morais, embora o abalo psicológico pela nulidade do concurso possa ser presumido, a indenização individual requer demonstração de impacto significativo na esfera pessoal do autor, o que não foi comprovado.

O dano moral coletivo reconhecido na ação civil pública não implica automaticamente a existência de dano moral individual. Este exige a demonstração de lesão efetiva à dignidade ou aos direitos de personalidade, o que não restou evidenciado.

A nulidade do concurso, por si só, caracteriza mero dissabor, insuficiente para justificar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A liquidação de sentença por arbitramento exige a comprovação de elementos que permitam ao magistrado fixar o montante devido, sendo inviável basear-se apenas em alegações sem suporte probatório.

A indenização por danos morais exige prova de lesão significativa à esfera personalíssima, não bastando o reconhecimento de dano moral coletivo para presumir ofensa individual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, I; CPC, art. 373, I.

(N.U 1000505-21.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025